Tribunal: TCU
Processo: 025.140/2008-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2379/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 6o, inciso I, c/c o art. 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012, em arquivar os presentes autos sem julgamento de mérito, tendo em vista a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a racionalidade administrativa e a economia processual, e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 268), ao Ministério da Saúde, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.140/2008-7 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2007) 1.1. Responsáveis: Agnaldo de Sousa Barbosa (XXX.822.265-XX); Arionaldo Bomfim Rosendo (XXX.782.991-XX); Jose Ribamar Silva Arouche (XXX.921.843-XX); José Menezes Neto (XXX.714.131-XX); João Teofilo da Silva (XXX.812.131-XX); Maria Ulda Araujo Tavares (XXX.787.603-XX); Marival Pinheiro Lobao (XXX.871.943-XX); Rosangela Ramos Santos (XXX.086.213-XX); Sonia Maria Ribeiro Gomes (XXX.524.863-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Maranhão 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.